Tribunal: STJ
Processo: 0149856-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999793 - RS (2025/0149856-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICARDO ALEXANDRE ZAMBRANO BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ALEGAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO
CONCESSIVA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA
E PROBATÓRIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS
AUTÔNOMOS E DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não configura ofensa ao princípio da colegialidade a decisão
1.
monocrática proferida por relator com base em jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, III,
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas "a" e "b", e 255, § 4o, I, do RISTJ.
2. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
3. A pretensão de extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu
demanda demonstração inequívoca de identidade fática e ausência de
circunstâncias pessoais distintas, nos termos do art. 580 do CPP.
4. Na espécie, as circunstâncias que envolveram a pronúncia do
agravante são substancialmente distintas daquelas do corréu
beneficiado. A decisão de pronúncia do agravante está amparada em
elementos independentes, depoimentos judiciais e investigações
autônomas que indicam sua atuação no planejamento e execução dos
delitos, não sendo possível reconhecer a mesma situação fático-
processual.
5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA48401295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9a5e67c0-bc8e-4ebe-ab31-a337fd0f27f0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9a5e67c0-bc8e-4ebe-ab31-a337fd0f27f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 999793 - RS (2025/0149856-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RICARDO ALEXANDRE ZAMBRANO BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ALEGAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO
CONCESSIVA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA
E PROBATÓRIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS
AUTÔNOMOS E DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Não configura ofensa ao princípio da colegialidade a decisão
1.
monocrática proferida por relator com base em jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, III,
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas "a" e "b", e 255, § 4o, I, do RISTJ.
2. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
3. A pretensão de extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu
demanda demonstração inequívoca de identidade fática e ausência de
circunstâncias pessoais distintas, nos termos do art. 580 do CPP.
4. Na espécie, as circunstâncias que envolveram a pronúncia do
agravante são substancialmente distintas daquelas do corréu
beneficiado. A decisão de pronúncia do agravante está amparada em
elementos independentes, depoimentos judiciais e investigações
autônomas que indicam sua atuação no planejamento e execução dos
delitos, não sendo possível reconhecer a mesma situação fático-
processual.
5. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA48400945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:55
Código de Controle do Documento: 289cd6b8-0df4-4d70-8e5e-14ca81743156

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO ALEXANDRE
ZAMBRANO BUENO contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito n. 5097872-62.2023.8.21.0001/RS.
Segundo se extrai dos autos, o agravante foi pronunciado, juntamente com
outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, I e IV, do
Código Penal, por três vezes (e-STJ fls. 69/109).
Irresignadas, as partes interpuseram recursos em sentido estrito, que foram
julgados em
, oportunidade na qual a 2a Câmara Criminal do Tribunal de
26/03/2024
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, afastou as preliminares
suscitadas e, no mérito, negou provimento aos recursos.
Sobreveio a impetração de
requerendo a extensão dos efeitos da
habeas corpus
decisão proferida no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.178.355
/RS, que despronunciou o corréu Daniel Almeida da Silva, com fundamento no art. 414
do Código de Processo Penal.
A defesa sustentou identidade fática e jurídica entre o caso do agravante e o
do corréu beneficiado, alegando que a pronúncia se fundamentou exclusivamente em
elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Aduziu, ainda, que ele foi
condenado em sessão do Tribunal do Júri realizada em
e que a apelação
13/12/2024
criminal interposta ainda aguarda julgamento.
A decisão agravada não conheceu do
(e-STJ fls. 374/378).
habeas corpus
No presente agravo regimental, a defesa alega violação do princípio da
colegialidade, e pleiteia concessão da ordem para estender os efeitos da decisão que
beneficiou o corréu.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, anota-se que na esteira do pacífico entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão
monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado
por meio da interposição de agravo regimental.
Com efeito, "[n]os termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34,
XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
Documento eletrônico VDA48400945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:55
Código de Controle do Documento: 289cd6b8-0df4-4d70-8e5e-14ca81743156

autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa". (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
27/8/2024
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte,
o qual dispõe que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema".
A decisão agravada, por sua vez, não merece reforma.
Conforme exposto, o
não foi conhecido uma vez que, d
writ
e acordo com a
nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que
denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II,
habeas corpus
"a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que
julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Na hipótese, foram verificadas as alegações defensivas, não se constatando a
existência de constrangimento ilegal as ser sanado.

De fato, nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes
(Código Penal, art. 25), "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em
motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".
Assim, "a extensão do julgado referente a um réu não se opera
automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e
subjetivo (circunstâncias pessoais)". (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro Luiz Vicente

Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em
).
18/8/1998
Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu
esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580
do Código de Processo Penal.
No caso, conforme se extrai dos autos, as circunstâncias fático-probatórias do
agravante diferem das do corréu Daniel, cujo nome surgiu no processo unicamente a
partir de declarações prestadas na fase inquisitorial. De outro lado, ele sequer integraria
diretamente as facções em conflito, mas seria vinculado a terceiro distribuidor mais
amplo, o qual forneceria drogas para toda a região.
Documento eletrônico VDA48400945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:55
Código de Controle do Documento: 289cd6b8-0df4-4d70-8e5e-14ca81743156

O próprio Delegado que conduziu as investigações mencionou que sequer o
conhecia. Consta de seu depoimento que (e-STJ fl. 131):
O "Dani" eu não conheci. O "Dani" surgiu pelo know-how que a equipe tinha.
Surgiu no sentido da importância dele nesse contexto da violência. Ele seria
um indivíduo ligado ao Jackson Peixoto Antunes ou Antunes Peixoto, que é o
"Nego Jackson", e atuaria na Vila Jardim junto com o indivíduo de alcunha
"Nego Léo", que foi preso no Paraguai pela mesma equipe que fez essa
investigação, e ele teria essa função mais de gestão dos interesses do
"Nego Jackson", que é o grande distribuidor de drogas para todas essas
disputas ai. O Jackson abastece o Buraco Quente, abastece a Mariano de
Matos, tem problemas da Vila Jardim em razão da proximidade com a Bom
Jesus, tem interesse ali na questão do Ipê".
Um dos policiais civis responsáveis pela investigação, na mesma direção, ao
ser questionado sobre a atuação de Daniel, respondeu vagamente que "[p]elo que o
Dionatha apontou, ele teria sido um dos que participou da reunião ali e organizou" (e-
STJ fl. 120).
A outra menção ao nome de Daniel refere apenas que ele teria participado de
reunião em que a ação homicida teria sido combinada, e que seria o financiador de tudo.
Todavia, não há qualquer elemento que corrobore seja a existência de tal financiamento,
seja, caso existente, que o patrocínio objetivava especificamente os crimes apurados, ou
ainda qual o grau de interferência ou planejamento caso tenha participado realmente da
reunião onde os crimes teriam sido orquestrados.
Ou seja, o nome do corréu consta de maneira isolada nas decisões como gestor
de interesse de terceiro não vinculado às facções em guerra, sendo que sequer era
conhecido do Delegado atuante na região, o qual possuía informações detalhadas de
todos os demais supostos envolvidos.
Não é o caso do agravante, que o Delegado listou como membro da facção
e um dos que seriam os maiores interessados no delito (e-STJ fl. 125):
MP: E quem eram esses que eram dali? T: Esses indivíduos eram
denominados "Crias do Ipê" e geralmente os que mais apareciam nas
o MC Nows, o Zamber, o Anderson de Mello Rios,
investigações era
o
o Maximiliano da Silva Pacheco,
Xandinho, o Ricardo Alexandre Zambrano,
o vulgo Playboy do Ipê, essas pessoas é que tinham os maiores interesses ali
na retomada daquela região porque eles dominavam aqueles pontos e, com a
tomada dos balas, eles acabaram se consorciando com os Anti-bala para
retomar.

Relatou, ainda, a existência de investigação ocorrida em janeiro de 2021,
relativa a um homicídio - portanto, independente do interrogatório não confirmado em
Documento eletrônico VDA48400945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:55
Código de Controle do Documento: 289cd6b8-0df4-4d70-8e5e-14ca81743156

juízo - que noticiava a ofensiva que seria realizada, ora investigada. Mencionou que "[n]a
investigação do William [vítima] a gente conseguiu reunir elementos para implicar
quatro pessoas, dentre elas o Ricardo Alexandre Zambrano, o Xandinho. Ele participou
da orquestração do fato, determinou que indivíduos fossem lá nesse lugar e efetuassem
esse homicídio do William. Na realidade, era para atirar em quem tivesse lá na boca. Isso
soou o alerta da delegacia, do departamento de homicídios e soou o alerta inclusive da
segurança pública" (e-STJ fls. 125/126).
Mais adiante, reporta o envolvimento do agravanteem outro homicídio (e-STJ
fl. 129):
MP: O Ricardo Alexandre Zambrano Bueno, o Xandinho? T: O Xandinho, eu

recordo que em 2017 houve uma morte de uma advogada ali na Antônio de
Carvalho, num baile funk, deu um tiroteio ali e eu recordo que eu acompanhei
, que ela foi lá para festejar com amigos e os
por ser uma advogada a vítima
indivíduos foram lá e, na escadaria da Antônio de Carvalho, tinha um som
como eles chamam. E na investigação se concluiu que, de novo, gira em torno

desse interesse ali em relação aos pontos de tráfico. E ele foi indiciado. No
caso em questão, ele apareceu em janeiro já, tem um elemento informativo
que indica que ele participou da orquestração da morte do William e aí ele foi
referido pelo Dionatha como uma pessoa que participou da dita reunião lá
onde houve os ajustes para praticar essa série de crimes.
Outro investigador descreveu o agravante como um dos principais
orquestradores do crime, relatando que "o “Xandinho” já estava preso. Ele também, vinte
dias antes, foi apontado como o mandante de um outro homicídio, ocorrido ali também
na Vila IPE. Então, ele foi preso também em dois mil e dezessete, no Buraco Quente, e
ele também foi um dos que organizou o ataque. MP: O que o senhor quer se referir como
“organizou’? Planejou, comandou os demais? T: É, foi um dos que planejou justamente
com o “Ander” e conseguiu esses contatos, que conheciam mais a região para descobrir
(e-STJ fl. 119).
onde estariam os indivíduos da facção rival"
Nos demais depoimentos, harmonicamente, o agravante é reiteradamente
apontado como um dos mandantes dos crimes, diretamente interessado na retomada do
território.
Tais circunstâncias, aliadas às investigações realizadas, constituem elementos
que são coerentes com a posição de comando por ele exercida e conferem suporte à
imputação de envolvimento no planejamento e na coordenação dos delitos imputados.
Os elementos indicativos de sua participação são suficientes, portanto, para
fundamentar a decisão de pronúncia, inviabilizando a extensão pretendida.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA48400945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:55
Código de Controle do Documento: 289cd6b8-0df4-4d70-8e5e-14ca81743156

Documento eletrônico VDA48400945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:55
Código de Controle do Documento: 289cd6b8-0df4-4d70-8e5e-14ca81743156

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0149856-3
HC 999.793 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 192021200800 50123746620218210001 50123824320218210001
50258463720218210001 50978726220238210001
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DOUGLAS JARDIM FERNANDES
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: RICARDO ALEXANDRE ZAMBRANO BUENO (PRESO)
CORRÉU
: DIONATHA FLORES DE SOUZA
CORRÉU
: JOAO VITOR BUGANCA CARDOSO
CORRÉU
: LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIS FERNANDO CUSTODIO ALVES
CORRÉU
: WELLINGTON BRUM
CORRÉU
: DANIEL ALMEIDA DA SILVA
CORRÉU
: EDINILSON SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: FELIPE DE MATTOS
CORRÉU
: CARLOS GABRIEL LUZ GODOI
CORRÉU
: MAURYHELW GREGORY MELLO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON MELLO RIOS
CORRÉU
: MAXIMILIANO DA SILVA PACHECO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO ALEXANDRE ZAMBRANO BUENO (PRESO)
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
C5426055151824704=812@
2025/0149856-3 - HC 999793 Petição : 2025/0052652-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:45:34
Código de Controle do Documento: E76E7B90-C958-4B5A-9941-17EEEA75BFB1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0149856-3
HC 999.793 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055151824704=812@
2025/0149856-3 - HC 999793 Petição : 2025/0052652-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:45:34
Código de Controle do Documento: E76E7B90-C958-4B5A-9941-17EEEA75BFB1